Tribunal: TJSP
Processo: 1003709-70.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores. Transporte de pessoas. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de insuficiência de recursos devidamente acostada ao Feito. O Banco Autor comprovou ter comprado e pago os valores atinentes aos vales-transportes para seus funcionários. Legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valores. Transporte de pessoas. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de insuficiência de recursos devidamente acostada ao Feito. O Banco Autor comprovou ter comprado e pago os valores atinentes aos vales-transportes para seus funcionários. Legitimidade ativa bem reconhecida. No mérito, perfeitamente aplicável ao caso o art. 884 do Código Civil, pois o entendimento do Juízo sentenciante é no sentido de que a restituição dos valores é devida, porque o serviço não foi prestado. E, não prestado o serviço, se não houvesse a restituição dos valores estaria caracterizado o enriquecimento sem causa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Empresa Apelante.